Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-98.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-98.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 004.775.253-00 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000010-98.2021.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOTORANTIM contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de
“Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito”
(Número Único 1000010-98.2021.8.11.0037), ajuizada contra o apelante por JOÃO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, julgou o pedido em parte procedente para, em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 391299594, apenas para reconhecer a venda casada do seguro
prestamista e condenar o Banco/apelante à repetição do indébito simples desse indébito,
“Prestamista – Cap Parc Premiável 12 (...)
,
na proporção do pagamento efetuado
”, não constou da r. sentença os encargos legais incidentes sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 106894456);
a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 20% para o Banco/apelante e 80% para o autor/apelado, e fixou honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.

O apelante defende a legalidade das tarifas pactuadas (?) dizendo que,
“em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira”
(cf. Id. nº 106894460 – pág. 3); aduz que o “
Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pelo AUTOR de forma FACULTATIVA em instrumento separado à operação de financiamento”
e circunstancia que o apelado optou pela “
Seguradora CARDIF (...), merecendo destacar que não possui vínculo com a BV Financeira
” (
cf. Id. nº 106894460 – págs. 6/7); diz que, se mantida a condenação “
deverá ser atualizada com base na Selic, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendido a correção monetária e os juros de mora
” (
cf. Id. nº 106894460 – pág. 8); por fim, sustenta não ser cabível a restituição em dobro do indébito (?) à de má-fé na cobrança e por não ter exigido qualquer valor de forma indevida
,
pelo que pede seja provido o recurso para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

O apelado ofertou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 106894474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mais delongas, falece o Banco/apelante de interesse recursal ao defender a legalidade das tarifas avençadas na Cédula de Crédito Bancário nº 391609350 e de não cabimento da restituição em dobro do indébito, porquanto, a r. sentença manteve a cobrança desses encargos, julgando procedente o pleito autoral apenas em relação à cobrança do seguro prestamista e ordenando a repetição
simples
desse indébito.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, do subitem B.6 da cláusula “B” do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 2.441,59 como se tal fosse “parte integrante da avença”, diferentemente do alegado pelo Banco/apelante de que o seguro foi avençado em instrumento em apartado, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “- É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação. (...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 29/11/2016 - DJE em 02/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. nº 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18ª Câmara

Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des.
Habib Felippe Jabour
- Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I

- VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 50032461120208210016 – Rel. Des.
Cairo Roberto Rodrigues Madruga -
Julgado em 30.06.2021)

No tocante aos encargos moratórios, que o Banco/apelante defende seja utilizada a taxa SELIC, constata-se que a r. sentença não estipulou a incidência dos consectários legais decorrentes da condenação (juros de mora + correção monetária).

Não obstante, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “
os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
”. (STJ – Segunda Turma - AgInt no REsp 1823524/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 03/12/2019 - DJe 19/12/2019).

De todo modo, entendo que sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – (...)A – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (...)13- A correção monetária é consectário legal da condenação principal, e possui natureza de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, ultra petita nem reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.603.756/MG, 2ª Turma, DJe de 22/05/2019; EDcl no AgRg no AREsp 229.165/RJ, 3ª Turma, DJe de 17/06/2016; EDcl no AgRg no Ag 1.160.335/MG, 3ª Turma, DJe de 06/12/2012; AgRg no AREsp 576.125/MS, 4ª Turma, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp 1.039.441/MG, 4ª Turma, DJe de 19/4/2017. (...). 15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível nº 0000251-86.2014.8.11.0085 – Relª. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 14/12/2021 - DJE 15/12/2021)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, apenas em favor do advogado do apelado, os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022